Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0745989-21.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: DROGARIA TEIXEIRA LTDA - ME, CLEITON TEIXEIRA SILVA, GISELLE DE SOUSA SANTOS SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, contra o v. acórdão de ID 23814329, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder ao recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator